Tribunal: TJBA
Processo: 8001922-98.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001922-98.2023.8.05.0201 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FABIO JOAO HANSEN Advogado(s): TAMARA PEREIRA MARTINS, ANDRE DELDUCA CILINO, RODRIGO MAURO DIAS CHOHFI APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU 2022 e 2023. UNIFICAÇÃO DE MATRIÍCULAS DE 5 (CINCO) IMÓVEIS. MODIFICAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DO MUNICÍPIO. MAJORAÇÃO DO VALOR VENAL. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DE DELIMITADOR (ART. 169-A, INCISO III, DA LEI 925/2010, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI 1.696/2021). CABIMENTO. 1. O aumento do valor venal por si só não se traduz, automaticamente, em confisco ou violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e da capacidade contributiva. 2. A unificação dos 5 (cinco) terrenos em uma única matrícula não impede a aplicação dos delimitadores previstos no Art. 169-A da Lei Municipal 825/2010. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8001922-98.2023.8.05.0201, em que é apelante FABIO JOAO HANSEN e apelado o MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento em parte ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça